Tribunal: STJ
Processo: 0021281-71.2014.8.13.0555
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2312184 - MG(2023/0068377-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: W C C
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
ALDERICO KLEBER DE BORBA - MG115821
STELA OLIVEIRA DO CARMO - MG219354
AGRAVADO
: L C S B
ADVOGADOS
: ELIAS HENRIQUE PEREIRA COTA - MG168036
LUCIANA CECILIA MORATO - MG177087
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PARTILHA. CONTESTAÇÃO
INTEMPESTIVA.
REVELIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 10
INOCORRÊNCIA. PERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS
REQUERIDAS PELO RÉU REVEL. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JUIZ.
1. Controvérsia acerca da ocorrência de nulidade do processo por violação ao
princípio da não surpresa e por negativa de prestação jurisdicional, e violação
do direito de produção de provas pelo réu revel.
2. A revelia é um efeito automático da ausência de contestação ou da sua
apresentação fora do prazo, não sendo necessária a intimação prévia para sua
decretação.
3. Hipótese em que o contraditório do réu foi exercido em grau recursal e a
regularidade da citação foi devidamente analisada pelo Tribunal
,
a quo
inexistindo prejuízo à defesa, pois eventual surpresa da sentença, que
reconheceu a revelia, foi absorvida pela cognição profunda do acórdão
recorrido.
4. Em relação à ofensa aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I, do CPC, foram
indicados, de maneira clara e fundamentada, no acórdão recorrido, os
motivos que formaram a convicção dos julgadores, notadamente de que não
houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, pois a
prova testemunhal requerida era inútil frente ao acervo documental dos autos.
5. A negativa de produção da prova requerida pelo réu revel decorreu do
exame da sua pertinência pelo juízo de primeiro grau, a partir do seu livre
convencimento motivado. Precedentes.
6. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 03a760f0-355f-40b5-8b5a-1927c0a81161

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 03a760f0-355f-40b5-8b5a-1927c0a81161

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2312184 - MG(2023/0068377-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: W C C
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
ALDERICO KLEBER DE BORBA - MG115821
STELA OLIVEIRA DO CARMO - MG219354
AGRAVADO
: L C S B
ADVOGADOS
: ELIAS HENRIQUE PEREIRA COTA - MG168036
LUCIANA CECILIA MORATO - MG177087
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PARTILHA. CONTESTAÇÃO
INTEMPESTIVA.
REVELIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 10
INOCORRÊNCIA. PERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS
REQUERIDAS PELO RÉU REVEL. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JUIZ.
1. Controvérsia acerca da ocorrência de nulidade do processo por violação ao
princípio da não surpresa e por negativa de prestação jurisdicional, e violação
do direito de produção de provas pelo réu revel.
2. A revelia é um efeito automático da ausência de contestação ou da sua
apresentação fora do prazo, não sendo necessária a intimação prévia para sua
decretação.
3. Hipótese em que o contraditório do réu foi exercido em grau recursal e a
regularidade da citação foi devidamente analisada pelo Tribunal
,
a quo
inexistindo prejuízo à defesa, pois eventual surpresa da sentença, que
reconheceu a revelia, foi absorvida pela cognição profunda do acórdão
recorrido.
4. Em relação à ofensa aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I, do CPC, foram
indicados, de maneira clara e fundamentada, no acórdão recorrido, os
motivos que formaram a convicção dos julgadores, notadamente de que não
houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, pois a
prova testemunhal requerida era inútil frente ao acervo documental dos autos.
5. A negativa de produção da prova requerida pelo réu revel decorreu do
exame da sua pertinência pelo juízo de primeiro grau, a partir do seu livre
convencimento motivado. Precedentes.
6. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54461205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: 30ba80f6-ff8c-4ff7-aa1f-178147c0e5cc

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por W C C contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial, negando-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:

CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
PRODUÇÃO DE PROVAS PELO REVEL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS cuja
ementa guarda os seguintes termos (fl. 479):

DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL
CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE PARTILHA -
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE
–
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS
PARTES E DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
NÃO
CONFIGURAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL –
INTEMPESTIVIDADE
DA
CONTESTAÇÃO
–
REVELIA
–
OCORRÊNCIA
–
REGIME
DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – IMÓVEL DOADO
– DOAÇÃO E REGISTRO DO IMÓVEL EM NOME DE
AMBOS
OS
CÔNJUGES
–
PARTILHA
–
CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. - O artigo 10
do Código de Processo Civil proíbe o juiz de decidir com
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado
às partes oportunidade de se manifestar. O julgamento
antecipado da lide não é fundamento de decisão e não
exige prévia intimação das partes. Ademais, o próprio
Código de Processo Civil, sem exigir prévia intimação das
partes, prevê que o juiz está autorizado a julgar
antecipadamente a lide, se verificar que não há necessidade
de produção de provas, como ocorre no presente caso, em
que a questão trazida a juízo depende da análise dos
documentos contastes dos autos e da matéria de direito. -
No caso de réu citado por edital, o prazo para contestação
se inicia no dia útil seguinte ao fim da dilação assinada
pelo juiz. O prazo fixado no edital pelo juiz é o prazo para
que a parte tome conhecimento da citação, o qual não se
confunde com o prazo para apresentar contestação. O
parágrafo único, do artigo do artigo 219, do Código de
Processo Civil, é claro ao prever que a contagem em dias
úteis se aplica somente aos prazos processuais, como é o
prazo para a parte contestar a ação. Nesse contexto, correta
se mostra a sentença que reconheceu a intempestividade da
contestação apresentada no presente caso. - No regime da
Documento eletrônico VDA54461205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: 30ba80f6-ff8c-4ff7-aa1f-178147c0e5cc

comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem
ao casal, na constância do casamento, excluindo-se da
comunhão os bens que cada cônjuge receber por doação ou
sucessão, na constância do matrimônio. No caso, a
escritura pública de doação do bem imóvel e a certidão de
seu registro no cartório demonstram que a doação
contemplou ambos os cônjuges, logo, correta se mostra a
sentença ao determinar a partilha.

Os embargos declaração opostos pela parte agravante foram acolhidos sem
efeitos infringentes.
Em suas razões, a parte agravante reitera a alegação de negativa de
prestação jurisdicional, pois não analisado no acórdão recorrido a possibilidade de
produção de provas pelo réu revel.
Aduz que a alegação de nulidade do processo por violação ao princípio da
não surpresa refere-se à violação ao
do CPC e não foi suscitado como sendo uma
art. 10
omissão no acórdão recorrido, como constou na decisão monocrática.
Defende que a violação do referido artigo decorre do fato de não ter sido
oportunizada sua manifestação sobre a revelia antes de ser proferida a sentença, bem
como pelo reconhecimento da intempestividade da contestação com base
em interpretação errônea do
do CPC.
art. 218
Alega que houve o prequestionamento implícito dos arts. 346 e 349 do
CPC, pois analisado no acórdão a possibilidade ou não de o réu revel produzir provas no
feito, matéria de que tratam os referidos dispositivos legais, razão pela qual não se
aplicariam os óbices das Súmulas
e

211/STJ
282/STF.
Postulou o provimento.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Relembro, inicialmente, que, na origem, a agravada ajuizou a presente ação
de partilha contra o agravante, pretendendo a divisão dos bens que sobrevieram na
constância do matrimônio.
As instâncias ordinárias, em dupla conformidade, reconheceram
a intempestividade da contestação apresentada pelo agravante, o que acarretou a sua
revelia, nos termos do
do CPC.
art. 344
A lide foi julgada antecipadamente, reconhecendo-se a parcial procedência
dos pedidos autorais.
Documento eletrônico VDA54461205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: 30ba80f6-ff8c-4ff7-aa1f-178147c0e5cc

A irresignação recursal, por sua vez, concentra-se na alegação de nulidade
do processo por violação ao princípio da não surpresa e por negativa de prestação
jurisdicional. Insurge-se, também, o agravante, contra a negativa de produção de prova
testemunhal.
Segundo alegado pelo agravante, a revelia constituiu fundamento essencial
da sentença, razão pela qual deveria ter sido intimado previamente sobre a sua
decretação, a fim de oportunizar o debate às partes.
Não lhe assiste razão contudo.
Conforme bem asseverado pelo Tribunal de origem, a revelia é um efeito
da contestação apresentada fora do prazo ou da ausência de contestação e depende
apenas da análise das datas dos atos processuais.
No processo civil, é a citação o ato pelo qual o réu é convocado para
exercer a sua defesa, nos termos do
do CPC, e, uma vez validamente citado, tem
art. 238
ciência inequívoca de que o prazo para contestar está correndo.
Se o prazo transcorrer em branco, o estado de revelia se configura
automaticamente por força de lei (art. 344 do CPC), cumprindo ao juiz tão somente
decretar os seus efeitos na decisão de saneamento ou na sentença.
No caso, a parte agravante teve oportunidade de defesa ao questionar, em
sede de apelação, o entendimento acerca da contagem do prazo, argumentando que o
prazo do edital se contaria em dias úteis e não corridos.
A tese recursal foi rechaçada no acórdão recorrido nos seguintes termos:

Melhor sorte não assiste ao apelante no tocante à
preliminar de nulidade da sentença por decretação indevida
da revelia (cerceamento de defesa).
Em relação ao prazo para a prática de ato processual, o
Código de Processo Civil estabelece que, na contagem de
prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-
se-ão somente os dias úteis (art. 219), e que, salvo
disposição em contrário, os prazos serão contados
excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento
(art. 224).
Já o artigo 231, inciso IV, do Código de Processo Civil,
prevê que, salvo disposição em sentido diverso, considera-
se dia do começo do prazo o dia útil seguinte ao fim da
dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação
for por edital.
Cumpre destacar, que o prazo fixado no edital pelo juiz
é o prazo de sua validade, ou seja, o prazo para que a parte
tome conhecimento da citação. Este prazo não se confunde
com o prazo para apresentar contestação.
Assim, como o prazo fixado pelo juiz no edital de
citação não se trata de prazo para a prática de ato
processual, a contagem é de dias corridos e não de dia útil.
O parágrafo único do artigo do artigo 219 do Código de
Processo Civil é claro ao prevê que a contagem em dias
úteis se aplica somente aos prazos processuais.
Documento eletrônico VDA54461205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: 30ba80f6-ff8c-4ff7-aa1f-178147c0e5cc

No caso, o edital foi publicado com prazo de 20 dias, o
qual flui da data da data publicação – e não do dia seguinte,
como prevê expressamente o artigo 257, III, do Código de
Processo Civil.
A data que consta ao final do edital é 02 de outubro de
2019. O apelante alega que a data constante da certidão de
fl. 86v (
) seria a data da publicação do edital no
10/10/2019
Diário Oficial, mas a referida data é a data em que foi
certificado nos autos, pelo servidor, que houve a
publicação do edital e sua fixação no Fórum.
De qualquer forma, se consideramos o dia 02 de outubro
ou o dia 10 de outubro de 2019, a contestação foi
apresentada intempestivamente. Considerando que o prazo
do edital começou a fluir em
(data que consta
02/10/2019
ao final da publicação), ele se encerrou no dia 21 de
outubro de 2019, iniciando-se, no dia útil seguinte (art.
231, IV, CPC), o prazo de 15 dias úteis para contestação.
Neste cenário, o dia final do prazo para contestar foi o
dia 12 de novembro de 2019, sendo a contestação
apresentada somente no dia 27 de novembro de 2019.
Se considerarmos que a publicação do edital de citação
ocorreu em
como defende o apelante, a
10/10/2019,
contestação estaria intempestiva, pois o prazo de 20 dias do
edital - que flui do dia da publicação - se esgotaria em
e o prazo de 15 dias úteis para contestar teria
29/10/2019,
início em
e término em
30/10/2019
21/11/2019.
Portanto, correta a sentença ao reconhecer a
intempestividade da peça de defesa e decretar a revelia.

Como se observa, o contraditório do agravante foi exercido e a
regularidade da citação foi devidamente analisada pelo Tribunal
, inexistindo
a quo
prejuízo à defesa. Eventual surpresa da sentença, que reconheceu a revelia, foi absorvida
pela cognição profunda do acórdão recorrido.
Nesse contexto, deve ser mantida a decisão agravada que afastou a
alegação de violação ao
do CPC.
art. 10
Em relação à ofensa aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I, do CPC, a
controvérsia foi solucionada com a aplicação do direito que os julgadores entenderam
cabível à hipótese. Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos que
formaram a sua convicção de que não houve cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, notadamente por considerar que a prova testemunhal requerida era
inútil frente ao acervo documental.
A propósito, confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:

Também não merece acolhida a tese de que configurou
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide,
sem oportunizar ao réu, ora apelante, a produção de prova.
O único ponto objeto da apelação, no que tange ao
mérito, diz respeito à determinação de partilha do imóvel.
Tendo em vista que o caso envolve ação de partilha, a
questão em discussão pode ser solucionada com base na
análise da prova documental relativa ao registro do bem,
Documento eletrônico VDA54461205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: 30ba80f6-ff8c-4ff7-aa1f-178147c0e5cc

que já consta dos autos, e da legislação aplicável à espécie,
sendo desnecessária a produção de outras provas.
Além disso, registro que, sendo o réu revel – como
previsto na sentença e como será confirmado a seguir – há
presunção de veracidade no tocante às alegações
envolvendo matéria fática, o que significa que a defesa fica
restrita às questões de direito.
Logo, não há como falar em produção de prova pelo
réu.
Assim, rejeito a segunda preliminar.

Insubsistente, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Finalmente, as questões em torno da possibilidade de o réu revel produzir
provas, prevista no art. 349 do CPC, alegadamente violado, e de intervir no processo em
qualquer fase (Art. 347,
, do CPC), foi decidida pelo Tribunal
sob
parágrafo único
a quo
o enfoque do alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e
rechaçada no mérito.
O Tribunal
, ao manter a sentença, entendeu que "a questão em
a quo
discussão pode ser solucionada com base na análise da prova documental relativa ao
registro do bem, que já consta dos autos, e da legislação aplicável à espécie, sendo
desnecessária a produção de outras provas".
Afastou, assim, o alegado cerceamento de defesa.
Por outro lado, embora revel, o pedido de prova feito pelo agravante foi
analisado e fundamentadamente rejeitado, pois a questão de fato já estava provada pelo
título de propriedade; a prova testemunhal não seria capaz de infirmar o documento
apresentado; e "não há decisão reconhecendo a nulidade do ato de doação que está
descrito na escritura pública e e que foi levado a registro, o que somente pode ser
discutido em ação própria, com pedido adequado e direcionada contra todos os
beneficiados".
Confira-se:
No mérito, observo que o questionamento do apelante se
restringe à parte da sentença que reconheceu que o imóvel
registrado na matrícula no. 3.915 do Cartório de Registro de
Imóveis de Rio Paranaíba pertence ao patrimônio comum
do casal e determinou sua partilha.
No regime da comunhão parcial, adotado no caso,
comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na
constância do casamento, excluindo-se da comunhão, como
defende o apelante, os bens que cada cônjuge receber por
doação ou sucessão, na constância do matrimônio.
Ocorre que, no caso, apesar do apelante afirmar que o
imóvel em questão foi doado somente a ele e aos irmãos,
em adiantamento de legítima, a escritura pública de doação
(fls.
do processo físico) e a certidão de registro do
64/67
bem no cartório (fls.
) demonstram que a doação
69/71
contemplou também os cônjuges, entre eles a autora, ora
apelada.
Documento eletrônico VDA54461205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: 30ba80f6-ff8c-4ff7-aa1f-178147c0e5cc

Note-se que, na escritura de doação, consta como
donatário o nome do apelante e de sua mulher. Da mesma
forma, no registro do imóvel, consta como proprietários o
apelante e sua mulher, a autora.
Logo, as alegações postas na apelação quanto aos dados
constantes da escritura de doação e do registro do imóvel
não procedem.
No mais, registro que não há decisão reconhecendo a
nulidade do ato de doação que está descrito na escritura
pública e que foi levado a registro, o que somente pode ser
discutido em ação própria, com pedido adequado e
direcionada contra todos os beneficiados.

Como se observa, a negativa de produção da prova requerida decorreu do
exame da sua pertinência pelo juízo de primeiro grau, que é o destinatário das provas e
tem a prerrogativa de indeferir diligências que considere inúteis ou meramente
protelatórias segundo o seu livre convencimento motivado.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AUTORA.
1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no
sentido de que a possibilidade de utilização da prova
emprestada está condicionada à observância dos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes.
2. Para derruir as conclusões contidas no decisum, a fim de
ver reconhecida a existência da responsabilidade civil da
recorrida e, por conseguinte, dos danos extrapatrimoniais
experimentados, seria imprescindível o revolvimento do
acervo fático e probatório dos autos, providência vedada na
via estreita do recurso especial, ante o óbice estabelecido
pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Tendo as instâncias ordinárias entendido pela
desnecessidade de realização de outras provas, hão de ser
levados
em
consideração
o
princípio
da
livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz,
que, nos termos do
do CPC, permitem ao julgador
art. 370
determinar as provas que entende necessárias à instrução
do processo, bem como o indeferimento daquelas que
considerar inúteis ou protelatórias. Incidência da Súmula
83 desta Corte.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.921.544/GO,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Documento eletrônico VDA54461205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: 30ba80f6-ff8c-4ff7-aa1f-178147c0e5cc

ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. REVELIA DA
EMPRESA
REQUERIDA.
CONTESTAÇÃO
INTEMPESTIVA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS
ALEGADOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
DO MAGISTRADO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão,
afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. A revelia não foi o único fundamento jurídico adotado
para julgar procedente os pedidos formulados pela
agravada, pois o tribunal de origem considerou
comprovadas as alegações da autora, indicando as razões
da formação do seu convencimento.
3. Na hipótese, a revisão do julgado estadual demandaria
reexame do conteúdo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável em recurso especial em virtude do
óbice da Súmula no 7 do STJ.
4. Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, a necessidade do reexame da matéria fática
impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.318.373/MS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)
24/8/2020,
31/8/2020.

Nessas condições, não há como reconhecer a alegada violação dos arts.
347, parágrafo único, e 349, do CPC
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54461205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:06
Código de Controle do Documento: 30ba80f6-ff8c-4ff7-aa1f-178147c0e5cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.312.184 / MG
Número Registro: 2023/0068377-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00212817120148130555
0555140021281
10000210376679001
10000210376679002
10000210376679003 10000210376679004 10000210376679005 212817120148130555 555140021281
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W C C
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
ALDERICO KLEBER DE BORBA - MG115821
STELA OLIVEIRA DO CARMO - MG219354
AGRAVADO
: L C S B
ADVOGADOS : ELIAS HENRIQUE PEREIRA COTA - MG168036
LUCIANA CECILIA MORATO - MG177087
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - BEM DE FAMÍLIA (VOLUNTÁRIO)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : W C C
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
ALDERICO KLEBER DE BORBA - MG115821
STELA OLIVEIRA DO CARMO - MG219354
AGRAVADO
: L C S B
Documento eletrônico VDA55073665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: f185924c-579e-4925-99fb-5599638c8416

ADVOGADOS : ELIAS HENRIQUE PEREIRA COTA - MG168036
LUCIANA CECILIA MORATO - MG177087
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: f185924c-579e-4925-99fb-5599638c8416